Tribunal: TJDFT
Processo: 0006518-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. TEORIA DA APPREHENSIO OU AMOTIO. RECEPTAÇÃO. DOLO DIRETO. COMPROVAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. DESCLASSIFICAÇÃO. RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para a aplicação do princípio da insignificância, não se deve ter por base exclusivamente o valor da res furtiva, devendo-se ponderar a presença da mínima ofensividade da conduta perpetrada pelo agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e, inexpressividade da lesão jurídica provocada, tudo conforme precedente oriundo do eg. STF (HC no 84412).
2. Segundo a teoria da amotio, para a consumação do crime de furto, basta a ocorrência da inversão da posse sobre o bem subtraído, ainda que por curto período e de forma vigiada, de modo que não há falar em mera tentativa quando a res furtiva ingressa na esfera de poder do agente criminoso.
3. O elemento subjetivo do crime de receptação deve ser aferido conforme as circunstâncias fáticas do evento criminoso. Por outro lado, a jurisprudência é consolidada no sentido de que compete à defesa a prova de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, em razão da distribuição do ônus da prova (CPP, art. 156).
4. É admissível a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto ao réu reincidente, condenado a pena inferior a 4 (quatro) anos e com uma circunstância judicial desfavorável.
5. Recurso conhecido e desprovido.